Tribunal: TJDFT
Processo: 0008429-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008429-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a expedição dos ofícios requisitórios de ID: 24141416 e 24141250, em favor de CARMEN LÚCIA BANDEIRA DA SILVA e CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador